Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-56.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000267-56.2014.8.11.0015
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN, em face de sentença proferida pela Primeira Vara Especializada da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória n 267-56.2014.811.0015 ajuizada pelo Apelante contra a ZAVA MADEIRAS LTDA julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar que a partir de 16.12.2013 a apelada não tem como propriedade os veículos descritos na inicial, bem como reconheceu a inexigibilidade dos débitos existentes. (id. 3591996).
Recorre a autarquia defendendo a ausência de provas da alienação do veículo, bem como também da comunicação de venda dos veículos.
Sustenta a improcedência do pedido de inexigibilidade do crédito tributário. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id. 3592002).
Sem contrarrazões (id.20207967).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse na causa (id. 21065486).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o DETRAN MT ingressou com uma ação de declaratória em desfavor da empresa Apelada atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 33.567.77 (trinta e três mil quinhentos e sessenta e sete mil reais e sete centavos) (id. 20207492).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora